Tribunal: TJES
Processo: 5000771-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000771-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE ALMEIDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DE ACESSO A SISTEMA INFORMATIZADO DO DETRAN. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A suspensão impugnada possui natureza cautelar e visa preservar a integridade do serviço público prestado pelo DETRAN/ES, razão pela qual não se confunde com sanção disciplinar definitiva, nem exige contraditório prévio.

II – O ato administrativo impugnado observa os princípios da legalidade e da razoabilidade, diante da existência de indícios concretos de adulteração de documento público (ATPV) pela impetrante, configurando situação de potencial risco ao interesse público.

III – O bloqueio não inviabiliza o exercício profissional da impetrante em sua totalidade, mas apenas restringe seu acesso ao sistema interno da autarquia, com possibilidade de revisão da medida conforme a apuração conduzida pelo CRDD/ES.

IV – A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da atuação cautelar da Administração Pública em casos análogos, não havendo violação a direito líquido e certo.

V – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000771-79.2024.8.08.0024

APELANTE: CRISTIANE ALMEIDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE no bojo de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pela apelante
CRISTIANE ALMEIDA
,

decisum
o qual denegou a segurança pleiteada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
.

Em razões, a recorrente persegue a reforma total da sentença, alegando inobservância pelo juízo
a quo
das alegações trazidas, capazes de comprovar o alegado, qual seja, a irregularidade na conduta do impetrado ao proferir decisão punitiva em processo administrativo sem antes conceder à impetrante oportunidade de apresentar defesa e exercer o contraditório.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

No caso em apreço, o
writ
foi impetrado em face de ato atribuído ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, que suspendeu cautelarmente o acesso da impetrante, despachante documentalista, aos sistemas informatizados da autarquia pelo prazo de dois anos – o qual pode ser diminuído caso haja comprovação da regularidade.

Conforme a alegação autoral, fora instaurado processo administrativo sem a sua prévia intimação, de modo que só obteve ciência do feito quando já proferida a sua “condenação”.

A autarquia, por outro lado, afirma que se trata tão somente de suspensão cautelar, a qual é não só permitida, como constitui um dever atribuído a ela, em conformidade com sua instrução normativa nº 69/2021, a qual sedimenta-se nos arts. 1º (parágrafo segundo) e 22 da Lei nº 9.503 (CTB).

Diante de tal cenário, o juízo
a quo
denegou a segurança, por entender que o ato administrativo impugnado possui natureza cautelar, estando amparado em fundamentos legais e regulamentares, de modo que não houve cerceamento de defesa, tampouco ofensa ao contraditório.

De tal decisão, registro de logo, não vislumbro razões para desvencilhar-me.

Conforme os documentos anexos aos autos, o bloqueio dos acessos da impetrante ao sistema da autarquia ocorreu em razão da suspeita de fraude documental, consistente na adulteração da Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) atribuída à responsabilidade da apelante.

Insta frisar, a tal ponto, que a profissão de despachante documentalista abarca uma gama de ramos de atuação que não se restringe ao Departamento de Trânsito, de modo que, embora presente Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa entre o respectivo conselho profissional e a citada autarquia, a recorrente não guarda com esta vínculo, de modo que a decisão administrativa proferida não impossibilita o seu trabalho profissional, mas tão somente restringe-o no que diz respeito ao DETRAN-ES.

Nessa linha, nos termos do documento administrativo vergastado, disposto ao id. 13188219, há o encaminhamento das informações recolhidas para o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas (CRDD/ES) para que esse, mediante uma detida análise das evidências colhidas, decida pela punição ou não da profissional. Vejamos
ipsi literis:

Portanto, pelos fundamentos de fato e de direito aqui exarados, com fulcro artigo 4º inciso IV da ISN nº 069/2021, do Detran|ES, DETERMINO A APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DOS ACESSOS SISTÊMICOS DA DESPACHANTE DOCUMENTALISTA CRISTIANE ALMEIDA, CPF nº 003.611.627-07, POR ATÉ 24 (VINTE E QUATRO) MESES, OU ATÉ QUE HAJA A CONCLUSÃO DA APURAÇÃO DOS FATOS PELO CRDD/ES, O QUE OCORRER PRIMEIRO,
PODENDO SER REVOGADA A PRESENTE MEDIDA, CASO A INSTRUÇÃO PROCESSUAL ASSIM JUSTIFIQUE.

Determino, ainda, que seja remetida ao CRDD/ES cópia integral do processo no qual foi constatada a suposta fraude, para apuração da conduta da profissional.

Carece de guarida a alegação recursal justamente pela decisão discutida não se tratar de parcela de processo administrativo fitando a punição definitiva da profissional, o qual deverá ser instaurado, se for, pelo CRDD/ES, e não pela autarquia impetrada. Portanto, o que se discute é somente a aplicação de restrição de acesso ao sistema interno, a qual pode ocorrer legitimamente, tendo em vista o exercício do poder de polícia, prerrogativa da administração pública.

Consoante a doutrina consolidada sobre o tema:

“
A polícia administrativa tanto pode agir preventivamente (como, por exemplo, proibindo o porte de arma ou a direção de veículos automotores), como pode agir repressivamente (a exemplo do que ocorre quando apreende a arma usada indevidamente ou a licença do motorista infrator). No entanto, pode-se dizer que, nas duas hipóteses,
ela está tentando impedir que o comportamento individual cause prejuízos maiores à coletividade.
[...] o poder de polícia não deve ir além do necessário para a satisfação do interesse público que visa proteger;
a sua finalidade não é destruir os direitos individuais, mas, ao contrário, assegurar o seu exercício, condicionando-o ao bem-estar social
.
1
”

Nesse teor, vale salientar, tendo em vista a apresentação de evidências de fraude (embora sem decisão definitiva sobre), o direito-dever da Administração de garantir a proteção do interesse público primário e a preservação da regularidade dos serviços prestados pelo DETRAN/ES, sendo imperativa a atuação administrativa tal como realizada.

Outrossim, embora não constitua fator determinante, é válido ressaltar não ser a primeira vez em que deflagrado procedimento de tal ordem em face da impetrante por irregularidade dessa natureza, de modo que resta coerente a preocupação estatal em não conceder-lhe momentaneamente livre acesso ao sistema integrado.

Eminentes pares, mais uma vez se frisa, não se discute aqui a aplicação desmedida e arbitrária de sanção profissional, mas tão somente de restrição administrativa temporária de acesso ao sistema interno da autarquia até que se apure devidamente os fatos e a conduta ética da profissional junto à autoridade competente, qual seja, o CRDD/ES.

Acerca disso, várias são as disposições normativas, a saber:

Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 1º
, § 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

III – vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar,
emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União
.

Resolução 789, CONTRAN:

A
rt. 75, § 1º
Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá, motivadamente, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Lei nº 9.784/99:

Art. 45. Em caso de risco iminente, a Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Termo de Cooperação Técnica e Administrativa N° 042/2021 Detran/ES – CRDD/ES:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES

2.1 – Para a consecução do objeto expresso na Cláusula Primeira, compete:

2.1.1 – Ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES:

2.1.1.13
Suspender imediatamente, de forma cautelar, o acesso de um ou mais Despachantes Documentalistas de Trânsito
e/ou dos membros da equipe administrativa do CRDD/ES, aos sistemas informatizados do DETRAN|ES, sempre que houver provas contundentes de grave prática irregular que viole as regras estabelecidas na legislação pátria ou no acordo entre as partes e que possa culminar em prejuízo para as partes envolvidas nos processos ou para o Erário público;

Instrução de Serviço Normativa DETRAN Nº 69 DE 25/11/2021

Art. 4º Caberá ao DETRAN|ES:

IV – Suspender imediatamente, de forma cautelar, o acesso de um ou mais Despachantes Documentalistas de Trânsito e/ou dos membros da equipe administrativa do CRDD/ES, aos sistemas informatizados do DETRAN|ES, sempre que houver provas contundentes de prática irregular que viole as regras estabelecidas na legislação pátria ou no acordo entre as partes e que possa culminar em prejuízo para aos demandantes dos serviços do DETRAN|ES ou para o Erário público.

Somado ao dito, similar raciocínio tem adotado os tribunais pátrios em casos análogos, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DETRAN. Suspensão cautelar dos sistemas do Detran/SP (e-CRVsp) em razão de suspeita de irregularidades e práticas delituosas. Pretensão de desbloqueio. Inadmissibilidade. Ato de natureza cautelar oriundo do poder de polícia administrativa. Art. 62, parágrafo único da Lei Estadual nº 10.177/98.
Poder de polícia administrativo que não se confunde com o poder disciplinar do conselho de classe. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Não demonstração de direito líquido e certo ao levantamento da restrição.
Alegação de desconhecimento das razões da medida administrativa. Descabimento. Impetrantes que tinham ciência inequívoca das razões do bloqueio, pois incontroversa a sua notificação no âmbito dos processos administrativos instaurados. Ausência de impugnação específica neste ponto. Ausência de impugnação específica das práticas ilícitas atribuídas. Presunções de legitimidade e veracidade não infirmadas. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP – Apelação Cível: 10032506820248260071 Bauru, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 11/02/2025, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE AUTOESCOLA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. O agravante pretende reverter a decisão que não concedeu liminar para suspender medida cautelar do Detran, que impôs suspensão das atividades da autoescola por 30 dias. A autoescola foi fiscalizada e constatou-se irregularidade em aula prática, aplicando a cautelar de suspensão de atividades. A agravante alega erro de agendamento e falha no sistema para cancelamento da aula. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para suspender a medida cautelar imposta pelo Detran. III. Razões de Decidir.
A medida cautelar de suspensão das atividades foi fundamentada em indícios de fraude constatados em fiscalização do Detran, com presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo. A suspensão cautelar não caracteriza arbitrariedade, mas exercício do poder de polícia administrativa para averiguação de infração, sem violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.
Não há que se cogitar no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já decorreu a totalidade do prazo de suspensão. IV. Dispositivo e Tese. Recurso não provido. Tese de julgamento:
"A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova em contrário. A suspensão cautelar das atividades é medida legítima no exercício do poder de polícia administrativa."
. (TJ-SP – Agravo de Instrumento: 23531738920248260000 Piracicaba, Relator: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 08/01/2025, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/01/2025)

Dessa forma, à luz dos fatos narrados, constatados indícios robustos de prática irregular - inserção de documento adulterado no sistema do DETRAN/ES -, a atuação da Administração Pública encontra-se dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, não havendo prova de violação a direito líquido e certo da impetrante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso,
todavia, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a sentença atacada.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.